Tribunal: TJPA
Processo: 0801838-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801838-41.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: RAIMUNDA GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSIÇÃO DE
ASTREINTES
E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal versa sobre a decisão
a quo
que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o Estado do Pará providencie o tratamento cirúrgico da parte autora em 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além da possibilidade do bloqueio das verbas públicas no montante necessário para o referido tratamento;

2. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, sendo dever do Estado garantir seu acesso universal e igualitário. A solidariedade entre os entes federativos reforça essa obrigação, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal;

3. Diante da urgência do caso demonstrada através dos documentos constantes nos autos de origem, é imperativo que o ente agravante forneça o tratamento necessário para a restauração da saúde da paciente;

4. A imposição de astreintes deve ser proporcional ao bem tutelado, sendo justa e razoável sua fixação, porém, a limitação do valor diário no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se mostra excessiva, devendo ser reduzida;

5. O bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da tutela judicial é viável, especialmente quando se trata de direitos fundamentais como a saúde e a vida;

6. Recurso parcialmente provido, apenas para limitar a multa diária fixada pelo Juízo a quo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (Processo nº 0802070-03.2023.8.14.0125),
ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
RAIMUNDA GONÇALVES DA SILVA.

Contextualizando os acontecimentos dos autos, a Defensoria Pública ajuizou a mencionada ação com o objetivo de obrigar o Estado a proporcionar tratamento cirúrgico à Raimunda Gonçalves da Silva, em um hospital público ou particular conveniado capaz de lidar com a gravidade de seu quadro de saúde.

Alegou que a autora está aguardando intervenção cirúrgica para tratar Calculose Renal, fato que vem ocasionando constantes dores no flanco esquerdo, necessitando de cirurgia com urgência.

Afirmou que encaminhou OFÍCIO N°. 344/2023 DPPA-SGA, ao Diretor da Secretária de Saúde do Estado do Pará – SESPA, mas não obteve êxito.

Destacou que o Relatório Médico para Judicialização do acesso à Saúde ressalta que a não realização do procedimento cirúrgico pode acarretar risco de morte, perda irreversível de órgão ou função orgânica, grave comprometimento do bem-estar e explosão renal.

Dessa forma, requereu a concessão da tutela antecipada para compelir o requerido a providenciar o tratamento necessário, sob pena de multa diária.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“
“(...)
III. Dispositivo

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA, para DETERMINAR

que o Estado do Pará PROCEDA AO TRATAMENTO CIRÚRGICO da Parte Autora, RAIMUNDA GONÇALVES DA

SILVA, conforme parecer médico que segue esta decisão, (cirurgia de calculose renal) no prazo de 72 horas, sob pena

de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do bloqueio das verbas

públicas no montante necessário para o referido tratamento cirúrgico a ser autorizada por este Juízo mediante alvará.
”

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 18008703).

Nas razões recursais, de forma resumida, o representante legal do ente agravante sustenta que, não há nos autos nenhum laudo médico que indique risco de vida da interessada. Portanto, segundo ele, não há omissão do Estado no tratamento pretendido que justifique a intervenção do Judiciário.

Defende que a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), é excessiva e, portanto, deve ser modificada para garantir a razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca a impossibilidade de decretar o sequestro de verbas públicas.

Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso com a finalidade de suspender a eficácia da decisão vergastada. E, no mérito, o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 18144519 - Pág. 1
, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas para limitar a multa diária fixada pelo Juízo a quo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 19237902 - Pág. 1).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou parecer nos autos, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso (ID nº 18638703 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se correta ou não a decisão
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada para determinar que o Estado do Pará providencie o tratamento cirúrgico da parte autora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do bloqueio das verbas públicas no montante necessário para o referido tratamento.

Inicialmente, e sem a necessidade de argumentos adicionais nesta avaliação preliminar, é crucial destacar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de risco à saúde da agravada.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in
verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A norma constitucional delineada no artigo 196 da Constituição Federal consagra a responsabilidade solidária de todos os entes federativos em relação à saúde pública. O termo "Estado" é interpretado de forma abrangente, englobando o conjunto do Poder Público, o que inclui a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Isso implica que todos esses entes possuem uma responsabilidade compartilhada na garantia do acesso universal à saúde.

O Sistema Único de Saúde (SUS) descentralizou os serviços e unificou os recursos financeiros dos Entes da Federação com o propósito de aprimorar a qualidade e ampliar o acesso aos serviços de saúde. Esse modelo reforça ainda mais a solidariedade e a obrigatoriedade entre os entes federativos, ressaltando a interdependência na promoção do direito universal à saúde.

Partindo dessa premissa, é relevante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão de 23 de maio de 2019, ao analisar os embargos de declaração interpostos pela União em relação à decisão do Plenário Virtual no RE nº 855178/SE (Tema 793), estabeleceu, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(grifei)

Observa-se que a Suprema Corte reiterou sua jurisprudência consolidada ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do direito à saúde. Nesse contexto, a parte pode buscar reparação judicial em desfavor de qualquer um dos entes, não se justificando, até o momento, a determinação para que outro ente participe do litígio.

Na espécie, ao contrário do alegado pelo agravante, o Laudo Médico anexado nos autos de origem (ID nº 105277282 - Pág. 2) é claro ao indicar que a paciente necessita urgentemente de um procedimento cirúrgico. Além disso, o Relatório médico para judicialização do acesso à saúde destaca, entre outras consequências, que a não realização do procedimento cirúrgico acarreta o risco de morte.

Assim, considerando a evidente urgência do caso, é imperativo que o ente agravante forneça o tratamento necessário para a restauração da saúde da paciente agravada.

Em relação à imposição de
astreintes
, entendo que deve ser proporcional ao bem que se busca proteger, neste caso, a vida humana. Caso contrário, há o risco de ineficácia do comando judicial.

No caso em questão, considero justo e proporcional o valor diário estabelecido. No entanto, entendo que o montante da limitação em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
se mostra
excessivo. Por esse motivo, sua limitação ao
valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se impõe.

Ademais,
ressalta-se que
o
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse contexto, verifica-se como perfeitamente viável a possibilidade de bloqueio de verbas para garantir o cumprimento da tutela
judicial, especialmente no caso em análise, uma vez que está relacionado ao
s
be
ns
fundamenta
is
da vida e da saúde.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao recurso
, apenas e tão somente para limitar a multa diária fixada pelo Juízo
a quo
em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024